Tribunal: TJDFT
Processo: 0007471-51.2012.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ANTES DA CONSUMAÇÃO DO TERMO FATAL. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS DO MAGISTRADO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA No 568. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA.

A presente Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial foi proposta pelo credor, ora apelante, no dia 16.10.2012, para garantir o pagamento do valor constante do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Nesse contexto, o prazo para consumação da prescrição intercorrente é de 5 (cinco) anos, tendo em vista o disposto no art. 206, § 5o, I, do CPC e na Súmula no 150 do STF.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/73, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (hum) ano” (IAC no 1).
No caso em análise, termo inicial para contagem do prazo de prescrição intercorrente deve corresponder à data da r. sentença terminativa que determinou a remessa dos presentes autos ao arquivo, nos termos do art. 2o, I, da Portaria Conjunta no 73 – TJDFT, em razão da anterior paralisação do feito, pela ausência de bens penhoráveis.
O exequente apresentou petição requerendo a retomada do curso processo com consulta ao sistema BACENJUD e algumas outras providências pouco antes da consumação do prazo de prescrição intercorrente. Portanto, não se pode falar em extinção do processo, com base no art. 924, V, do Código de Processo Civil, sem antes analisar, a contento, todas as diligências requeridas, antes do escoamento do prazo, ainda que a efetiva realização destas diligências (cabíveis) ultrapassem esse momento processual. Entendimento retirado do Recurso Especial Repetitivo no 1340553 – RS (Tema 568).
Recurso conhecido. Dado parcial provimento. Sentença cassada.